Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700461-09.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PETERSON JHONNY DE LIMA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de dez dias, regularizar sua representação processual e apresentar suas razoes recursais. Cientifique-o, também, que caso não o faça os autos serão remetidos à Defensoria Pública. I. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 16:15:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator